Tribunal: TJMT
Processo: 1011343-18.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011343-18.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA ANDRIGHETTO MATIAS - CPF: 372.889.890-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FLAVIO MATIAS - CPF: 284.513.681-15 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5007-55 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

BANCÁRIO. GOLPE POR WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. CULPA DO CONSUMIDOR AFASTADA. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. AUSÊNCIA DE ROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-
Súmula 479/STJ:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

2-
A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174376616, na reclamação nº 1011343-18.2022.8.11.0003, do 1º JEC de Rondonópolis,
que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
falha na prestação do serviço; - ausência de bloqueio cautelar; - dano material e moral indenizáveis
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, e, apresentou ainda, documentos novos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- Ilegitimidade passiva.

A relação comercial entre Recorrente e Recorrida é incontroversa, bem como, a realização do pedido de bloqueio cautelar, resultando, portanto, ser parte legítima passiva o Banco para responder por eventual resultado danoso ao consumidor.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- reforma da sentença para declarar falha na prestação do serviço.

A parte Recorrente sustenta ter transferido a importância de R$ 2.150,00 (
dois mil cento e cinquenta reais
), por meio de PIX, para conta corrente vinculada ao e-mail
dioumaicon999@gmail.com
, em nome de José Moreno, em virtude de golpe aplicado por pessoa passando-se por seu filho, via
WhatsApp
.

A ferramenta “
Pix” no sistema bancário brasileiro, significa pagamento instantâneo, ou seja, meio de transferência de valores criado pelo Banco Central (
BC
), em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (
setenta e duas
) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor.

Ainda, a medida (
bloqueio
), pressupõem
"prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação"
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que se verificou no presente caso.

- Da ocorrência da fraude.

Resta incontroversa a ocorrência do golpe do
WhatsApp
, ocorreu por culpa exclusiva da vítima (
no caso, a Recorrente
), que deixou de adotar cautela mínima à realização da operação bancária, porquanto em favor de terceiro expressamente identificado, estranho à pessoa pretendida (
seu filho
).

- Adoção de tempestivas medidas aptas a retenção do valor transferido.

Restou claro que a operação se deu integralmente por conta da parte Recorrente, contudo, a conduta junto ao Banco Recorrido ITAU UNIBANCO S.A., tão logo tomou conhecimento da fraude
– quase que de forma simultânea -
, ao final da operação, pretendeu a Recorrente o cancelamento junto as funcionárias do Banco Recorrido de nome “Tatielly e Tainara”.

Posteriormente, em prazo absolutamente razoável, promoveu o registro junto à polícia civil e ao próprio Banco Recorrido via e-mail (
ids. 174378720 174378726
).

- Da conduta do Banco Recorrido - ITAU UNIBANCO S.A..

A instituição financeira não prestou informações adequadas na contestação em relação ao bloqueio efetivado quando da notícia de fraude pela Recorrente, permaneceu silente. Nada esclareceu sobre o atendimento efetivado pelas funcionárias “Tatielly e Tainara” e as eventuais providências administrativas adotadas à suspensão da transferência de valores.

Aparentemente, nem mesmo à autoridade policial contribuiu para elucidação dos fatos e, principalmente, informação sobre o bloqueio do valor indicado na fraude noticiada (
id. 174378720
).

Nesse caminho, é certo concluir que, a instituição financeira, alertada tempestivamente, deveria ter promovido o bloqueio do valor ou medida administrativa pertinente, por prazo razoável, até que se vislumbrasse ou não possibilidade de fraude. E mais, havendo registro na polícia civil da ocorrência, com muito mais razão deveria obstar a conclusão da transferência, restando afastada sua responsabilidade perante o terceiro (
possível fraudador
), tudo a proteger a vítima/consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALOR EXPRESSIVO.
FRAUDE INCONTROVERSA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO BANCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR – 1ª T – RI nº
0015950-06.2021.8.16.0030/Foz do Iguaçú – relª. Juíza Melissa de Azevedo Olivas – j. 23/05/20/22). Grifei.

- Conclusão sobre o fato.

A conclusão é de que, mesmo sendo a única responsável pela operação, a Recorrente oportunizou ao Banco Recorrido informação tempestiva da ocorrência da fraude, inclusive com registro oficial junto à polícia civil.

Aqui não se cuida de dano praticado pelo Banco Recorrido em relação à tramitação da fraude, mas tão somente na obrigação de, informado tempestivamente da ocorrência, promover o bloqueio do respectivo valor ou outras medidas pertinentes a evitar a conclusão da operação.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. GOLPE DO WHATS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. CULPA DO CONSUMIDOR AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB Nº 147. NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR – 1ª TR – RI N. 00200936720218160182 – Rel. Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque – j. 22/05/2023 – Dje 25/05/2023)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA “PIX” PARA ESTELIONATÁRIOS. COMUNICAÇÃO FEITA PELO RECORRENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO BCB Nº 147 DE 8 DE SETEMBRO DE 2021 (VIGÊNCIA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021) A QUAL INSTITUIU O BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX PELO BANCO RECEBEDOR POR ATÉ 72 HORAS, ENQUANTO O BANCO APURA A FRAUDE COMUNICADA. NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE PROVA DO BANCO RECORRIDO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DOS VALORES (ART. 373, II, CPC). DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. (...) SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.”
(TJPR - 5ª TR – RI N. 0019949-03.2021.8.16.0018 - Rel. Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - j. 07.11.2022)

- Da inversão do ônus da prova
.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Recorrente e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, especialmente ante a ausência de manifestação do Embargado/Reclamado sobre o atendimento efetivado pelas funcionárias “Tatielly e Tainara” quando do momento da transação fraudulenta e, respectivamente, demonstração do bloqueio do valor ou outra medida de segurança.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado.

Em síntese, a proteção do consumidor/vítima que tomou todas as providências possíveis à época, especialmente a informação tempestiva da fraude, afasta qualquer tipo de responsabilidade da instituição financeira perante o terceiro envolvido (
possível fraudador
) que, comunicado do bloqueio/devolução do valor, somente poderá voltar-se contra o depositante (
consumidor/vítima
).

- dano moral
.

A responsabilidade reconhecida em relação ao Banco Recorrido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

E mais, na origem, o fato teve participação exclusiva da Recorrente e terceiro, não se podendo imputar ao Banco Reclamado responsabilidade daí decorrente.

Nesse sentido:

“Ementa: GOLPE WhatsApp – PIX – relação consumeirista – aplicação do CDC – teoria do risco – golpe amplamente divulgado – culpa concorrente – sem indenização moral – recurso parcialmente provido – sem condenação em honorários advocatícios.”
(TJ-SP – 1ª TR - RI: 10045322220228260004 – Rel. Virgínia Maria Sampaio Truffi j. 19/06/2023 - DJe 19/06/2023)

“Ementa: CDC. BANCÁRIO. GOLPE VIA WHATSAPP. CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES ALEGADAMENTE DESCONHECIDAS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO NO APLICATIVO BANCÁRIO DE ACESSO AO WHATSAPP. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJAC – 2ª TR – RI - 07003401420228010070 – Rel. Lilian Deise Braga Paiva – j. 20/07/2023 – Dje 25/07/2023)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
reconhecer a má prestação do serviço do Banco Recorrido ITAU UNIBANCO S.A., ante ao não bloqueio do valor envolvido na fraude noticiada ou, promoção de qualquer ato administrativo a evitar a conclusão da operação;
a.2)
determinar a devolução à Reclamante, do valor de R$ 2.150,00 (
dois mil cento e cinquenta reais
), corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida. Fixo o prazo de 5 (
cinco
) dias, com multa de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo da apuração da prática, em tese, do crime de desobediência;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023